Tribunal: TJSP
Processo: 2037343-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de excesso de execução – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade – Cumulação entre juros remuneratórios e moratórios no cálculo oficial – Inocorrência – Laudo oficial que não merece

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de excesso de execução – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade – Cumulação entre juros remuneratórios e moratórios no cálculo oficial – Inocorrência – Laudo oficial que não merece qualquer reparo..

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037343-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ELZA CONCEIÇÃO DE CAMPOS ALMEIDA, ALEX
CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, SUELI PEREIRA DE ALMEIDA, MARILI PEREIRA DE
ALMEIDA e NILSON PEREIRA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ELZA CONCEIÇÃO DE CAMPOS ALMEIDA, ALEX CONCEIÇÃO
DE ALMEIDA, SUELI PEREIRA DE ALMEIDA, MARILI PEREIRA DE ALMEIDA E
NILSON PEREIRA DE ALMEIDA
VOTO no 136.243
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de excesso de execução
– Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos
aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa
julgada
–
Inadmissibilidade
–
Cumulação
entre
juros
remuneratórios e moratórios no cálculo oficial – Inocorrência –
Laudo oficial que não merece qualquer reparo..
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
acolheu os cálculos elaborados pela contadoria judicial, eis que seguiram os critérios
determinados no título executivo judicial e também nos acórdãos proferidos em agravos de
instrumento tirados nos autos, determinando a expedição de guia em favor do exequente
para levantamento de seu crédito.
Agrava o exequente, tecendo críticas ao laudo elaborado pela contadoria
judicial, e, ainda, apontando o valor que entende devido.
Pede o cancelamento da decisão que homologou os cálculos da
contadoria, homologando-se os cálculos dele, agravado, ou, alternativamente, pugna pela
realização de nova perícia, desta feita, a ser realizada por perito da confiança do juízo.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
De plano, anote-se que consoante se observa em consulta aos autos
principais digitais, através do sistema SAJ, o parecer contábil observou todos os critérios
estabelecidos nos acórdão proferidos nos Agravos de Instrumento no 2219501-
97.2015.8.26.0000 e 2231016-32.2015.8.26.0000, estes transitados em julgado em 28 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novembro de 2017 e 20 de setembro de 2019, respectivamente.
Desta forma, descabia a argumentação acerca da existência de excesso de
execução. Na realidade, as razões recursais se baseia em modificação dos elementos da
conta realizada pelo contador judicial, com base naquilo que já estava definido nos autos, e
é imodificável em virtude da preclusão.
Deixe-se consignado que não houve cumulação de juros remuneratórios
com juros moratórios nos cálculos oficiais, estes que, repita-se, observaram o quanto
estabelecido na coisa julgada, não merecendo, pois, qualquer reparo..
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator